Tribunal: TJMT
Processo: 1015122-48.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015122-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GILSON ALVES FERREIRA - CPF: 419.739.091-20 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ. TEMAS 705 E 1000. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto. contra decisão que determinou a apresentação de documentos contratuais e planilhas de débito no prazo de vinte dias, sob pena de multa diária de duzentos reais, limitada a vinte mil reais, nos autos de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, além de aplicação de penalidade de dois por cento sobre o valor da causa por suposta irregularidade cadastral no sistema PJe.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a imposição de multa cominatória para compelir exibição de documentos contratuais em ação de superendividamento observa os precedentes vinculantes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 705 e 1000, que estabelecem parâmetros específicos para aplicação de medidas coercitivas em exibição documental.

III. Razões de decidir

3. O Tema 705 do Superior Tribunal de Justiça estabelece categoricamente o descabimento de multa cominatória na exibição de documento relativo a direito disponível, aplicando-se diretamente aos contratos bancários objeto da determinação judicial. 4. O Tema 1000 do Superior Tribunal de Justiça exige que a aplicação de multa para exibição documental seja precedida de contraditório prévio específico e tentativa de outras medidas coercitivas menos gravosas, requisitos não observados na decisão agravada. 5. A obrigação imposta envolve complexidade operacional significativa, demandando localização, consolidação e organização de múltiplos contratos bancários em diferentes sistemas, não configurando simples exibição documental de fácil cumprimento. 6. O sistema de precedentes vinculantes estabelecido pelo Código de Processo Civil exige observância rigorosa às teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e isonomia processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É descabida a aplicação de multa cominatória para exibição de documentos bancários relativos a direitos disponíveis, conforme Tema 705 do STJ, devendo ser aplicadas primeiramente outras medidas coercitivas menos gravosas. 2. A multa cominatória somente pode ser fixada após contraditório prévio específico e tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, desde que prováveis a existência da relação jurídica e do documento pretendido, conforme Tema 1000 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 400, parágrafo único; 537, §1º; 80; CDC, art. 104-A; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
ema 705 e Tema 1000 do STJ; Resolução CNJ nº 455/2022; TJ-MT 1000758-73.2019.8.11.0111; TJ-MT 1002114-04.2026.8.11.0000; TJ-MT 1004606-66.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão interlocutória que impôs obrigações e penalidades à instituição financeira agravante, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas fundada na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) movida por
GILSON ALVES FERREIRA
, que determinou a apresentação de documentos contratuais sob pena de multa diária e aplicação de penalidade por suposta irregularidade cadastral
.

Na decisão agravada (ID 224024871), o Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, sob a fundamentação do princípio da cooperação processual, determinou que as instituições financeiras demandadas apresentem, no prazo de 20 dias, todos os contratos firmados com a parte autora, bem como planilha atualizada dos débitos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para o caso de descumprimento da referida obrigação.

Ademais, a decisão estabeleceu que, na hipótese de as empresas jurídicas demandadas não possuírem cadastro no sistema PJE, seria reconhecida violação ao princípio da cooperação e a caracterização de litigância de má-fé, de que ausência do cadastro caracterizar resistência injustificada e ilegal ao andamento do processo (inciso IV do art. 80 do CPC), aplicando-se à requerida a multa de 2% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 347605859), alega o recorrente que a decisão agravada possui conteúdo claramente gravoso e de imediata eficácia, ao impor à instituição financeira obrigações desproporcionais e penalidades excessivas. Sustenta que a obrigação imposta não se traduz em simples exibição documental de fácil cumprimento, mas envolve a localização, consolidação e organização de múltiplos contratos bancários, muitas vezes antigos ou vinculados a diferentes sistemas operacionais, o que demanda tempo técnico e tratamento adequado de dados.

Argumenta que não se verifica resistência injustificada por parte da instituição financeira, tampouco qualquer comportamento processual que justifique, desde logo, a imposição de penalidade coercitiva em patamar elevado. Invoca o art. 537, §1º, do CPC, sustentando que a multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva ou inadequada à finalidade coercitiva.

Quanto à exibição de documentos, sustenta que a determinação judicial, tal como lançada, transfere indevidamente ao réu o ônus de instruir a petição inicial, em substituição à própria parte autora, a quem incumbe comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Argumenta ainda que a Lei do Superendividamento não afasta as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, nem autoriza a inversão automática e irrestrita desse encargo sem decisão fundamentada.

No tocante à multa por ausência de cadastro no sistema PJE, alega que "a configuração da litigância de má-fé exige a demonstração concreta de conduta dolosa, nos termos do art. 80 do CPC, não podendo ser presumida a partir de mera irregularidade cadastral. Sustenta que a ausência de cadastro em sistema eletrônico, por si só, não configura resistência injustificada ao andamento do processo, especialmente quando inexistente prévia intimação para regularização.

Por fim, requer que seja concedido efeito suspensivo ativo para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para: afastar a multa cominatória fixada ou, subsidiariamente, promover sua significativa redução; afastar a multa de 2% aplicada por suposta ausência de cadastro no sistema PJe e determinar que eventual obrigação de exibição de documentos seja delimitada de forma específica, condicionada à indicação precisa, pela parte autora, dos contratos que pretende ver exibidos.

Tutela recursal parcialmente deferida no id. 359775386,
apenas para suspender os efeitos da decisão agravada no que se refere à aplicação de multa diária de R$ 200,00 para compelir a exibição de documentos.

Em contraminuta (id. 373482889), o agravado defende o acerto da decisão que fixou o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação dos documentos contratuais e planilhas de débito e a manutenção da multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para compelir a exibição de documentos. Argumenta que a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa caso a empresa demandada não possua cadastro no sistema PJe, em conformidade com a Resolução CNJ nº 455/2022. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão interlocutória que impôs obrigações e penalidades à instituição financeira agravante, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas fundada na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) movida por
GILSON ALVES FERREIRA
, que determinou a apresentação de documentos contratuais sob pena de multa diária e aplicação de penalidade por suposta irregularidade cadastral
.

No caso em tela, trata-se de ação de repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

A questão central deste recurso reside na análise da legalidade da imposição de multa cominatória para compelir a exibição de documentos contratuais em ação de superendividamento, à luz dos precedentes qualificados firmados pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos.

Conforme documentado nos autos, a decisão agravada determinou que as instituições financeiras apresentem, no prazo de vinte dias, todos os contratos firmados com a parte autora e planilha atualizada dos débitos, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00. Esta determinação foi fundamentada exclusivamente no princípio da cooperação processual, sem observância aos requisitos estabelecidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso sub judice, constou da decisão agravada:

“[...]III – DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL

Consubstanciado nos princípios da cooperação processual e da resolução consensual dos conflitos, determino a intimação da(s) parte(s) demandada(s) para, em 20 (vinte) dias, juntar(em) aos autos todos os documentos/contratos referentes aos créditos que possui(em) junto à parte autora, bem como planilha atualizada do débito até a data da manifestação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

IV – DO PLANO DE PAGAMENTO

Aportando aos autos a documentação do item III, levando-se em consideração o quanto previsto no art. 104-B, § 4º, do CDC, no sentido de que o plano de pagamento assegurará aos credores o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, determino a intimação da parte autora para, em 30 dias, apresentar plano detalhado e individualizado para cada credor, apontando o mínimo existencial, os índices de correção aplicados (juros remuneratórios conforme estabelecido nos contratos), e também a evolução mensal da proposta, devidamente corrigida, com prazo que não poderá exceder aos 05 anos.

Destaco, por oportuno, que as limitações de percentual de comprometimento alcançam apenas os créditos consignados, (Tema 1.085 do STJ)[1], de maneira que as demais modalidades de empréstimos não são aí incluídas.

Logo, o plano de pagamento não poderá se limitar a percentuais que não se refiram a consignado, devendo a parte autora estabelecer uma projeção viável para ambas as partes para que não seja criado um desbalanceamento na relação contratual a inviabilizar a repactuação pretendida.

Na ocasião, a parte autora deverá ser expressamente cientificada que a não apresentação do plano em questão, impede a designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, e resultará na extinção do processo por falta de interesse de agir.

V – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Aportando aos autos o plano de pagamento, remeta-os ao CEJUSC-Núcleo de Superendividamento, a fim de ser agendada/realizada audiência de conciliação/mediação.

VI – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Nos termos do art. 104-A, § 2º, do CDC, fica(m) desde já advertida(s) a(s) parte(s) que não comparecer(em) à solenidade acima designada, do seguinte:

“O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

VII – DA CITAÇÃO E DA NEGATIVA DE CONCILIAÇÃO

Caso não haja acordo, total ou parcial, com fundamento no art. 104-B, § 2º, do CDC, ficam, desde já, as partes demandadas que não concordaram com a repactuação, citadas, para, no prazo máximo de 15 dias, juntar os documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

Destaco que, na hipótese de a(s) empresa(s) jurídica(s) demandada(s) não possuir cadastro no sistema PJE na forma estabelecida pelo art. 246, §1º, do CPC, e ante ao disposto no § 6º do art. 1° e no art. 2° da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ/TJMT, reconheço a violação ao princípio da cooperação e a caracterização de litigância de má-fé, em razão da ausência do cadastro caracterizar resistência injustificada e ilegal ao andamento do processo (inciso IV do art. 80 do CPC), ao que, desde já, aplico à requerida a multa de 2% sobre o valor da causa.

Nessa hipótese, deverá ser realizada a citação pelos meios convencionais. [...]”.

O valor da multa diária de R$ 200,00, quando projetado pelo período máximo de cem dias, alcança o montante de R$ 20.000,00, representando aproximadamente 5% do valor da causa fixado em R$ 400.314,00. Esta proporção, embora não seja exorbitante em termos percentuais, deve ser avaliada considerando a natureza da obrigação imposta e as circunstâncias específicas do caso.

O Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos, especificamente os Temas 705 e 1000, que estabelecem parâmetros fundamentais para a exibição de documentos e a aplicação de medidas coercitivas.

O Tema 705 do STJ estabeleceu de forma categórica o "descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível". Esta tese jurisprudencial vinculante aplica-se diretamente ao caso em análise, uma vez que os contratos bancários objeto da determinação judicial constituem documentos relativos a direitos disponíveis.

Paralelamente, o Tema 1.000 do STJ fixou que "desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015".

A interpretação sistemática dos Temas 705 e 1000 do STJ revela que a aplicação de multa cominatória em ações de exibição de documentos relativos a direitos disponíveis somente é admissível após o esgotamento de outras medidas coercitivas e mediante contraditório prévio específico sobre a necessidade da medida extrema.

No caso concreto, os fatos comprovados nos autos indicam que a decisão agravada determinou diretamente a aplicação de multa diária sem observar os requisitos estabelecidos pelos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A parte alega que não houve tentativa prévia de outras medidas coercitivas, nem contraditório específico sobre a necessidade da multa cominatória.

A parte agravante sustenta que a obrigação não se traduz em simples exibição documental, mas envolve localização, consolidação e organização de múltiplos contratos bancários, alguns potencialmente antigos e vinculados a diferentes sistemas operacionais. Esta alegação encontra respaldo na realidade operacional das instituições financeiras, que frequentemente mantêm contratos em diferentes plataformas e sistemas de gestão.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ENTREGA INCOMPLETA. RESISTÊNCIA CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MULTA COMINATÓRIA. INVIABILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a resistência da parte requerida, fixar honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa e determinar nova intimação para exibição adequada dos documentos. Tese de julgamento: "1. A entrega parcial de documentos pela parte requerida configura resistência à pretensão deduzida, ensejando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
2. A fixação de multa cominatória depende de contraditório prévio e da ineficácia de outras medidas coercitivas
."(N.U 1000758-73.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025 - destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO IMEDIATA DE MULTA COMINATÓRIA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA 1.000 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. A multa cominatória em ação de exibição de documentos somente pode ser fixada após contraditório prévio que evidencie a probabilidade da relação jurídica e da existência do documento pretendido. 2.
A imposição de astreintes para exibição documental exige a prévia tentativa de busca e apreensão ou de outras medidas coercitivas, conforme os parâmetros estabelecidos no Tema 1.000 do STJ
. 3. A fixação imediata de multa para compelir a exibição de documentos, antes da formação do contraditório e sem demonstração de resistência da parte requerida, configura medida prematura e deve ser afastada”.(N.U 1002114-04.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026 - destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS - MULTA COMINATÓRIA – DESCABIMENTO - SÚMULA 372 DO STJ - TEMA 705 E TEMA 1.000 DOS RECURSOS REPETITIVOS - NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE OUTRAS MEDIDAS COERCITIVAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - TEMA 648 DO STJ - RECURSO PROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: "1.
É descabida a aplicação de multa cominatória em exibição incidental de documentos bancários, conforme Súmula 372 do STJ e Tema 705 dos recursos repetitivos, devendo o juízo aplicar primeiramente a sanção específica prevista no art. 400 do CPC ou outras medidas coercitivas menos gravosas. 2. A multa cominatória somente pode ser aplicada após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, desde que prováveis a existência da relação jurídica e do documento pretendido, conforme Tema 1.000 do STJ
. 3. A exibição de documentos bancários exige a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, sob pena de ausência de interesse processual, conforme Tema 648 do STJ. (N.U 1004606-66.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026, Publicado no DJE 30/05/2026 - destaquei)

O sistema de precedentes vinculantes estabelecido pelo Código de Processo Civil de 2015 exige que os tribunais observem rigorosamente as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos. A inobservância destes precedentes constitui violação ao princípio da segurança jurídica e à isonomia processual.

A Lei nº 14.181/2021, que introduziu o procedimento de repactuação de dívidas no Código de Defesa do Consumidor, estabelece mecanismos específicos para a proteção do consumidor superendividado. Contudo, esta proteção especial não afasta a observância aos princípios processuais fundamentais nem autoriza a inobservância de precedentes vinculantes estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

O princípio da cooperação processual, invocado como fundamento da decisão agravada, deve ser interpretado em harmonia com os demais princípios processuais e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. A cooperação não pode ser imposta de forma unilateral e desproporcional, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, especialmente os precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que a decisão agravada viola diretamente os Temas 705 e 1000, justificando a reforma parcial da decisão para afastar a multa cominatória imposta.

Por outro lado, no que tange à multa de 2% por suposta litigância de má-fé decorrente da ausência de cadastro no PJe, a instituição financeira demonstrou estar em conformidade com as diretrizes da Resolução CNJ nº 455/2022. Assim, ausente o elemento subjetivo e a resistência injustificada, o afastamento da penalidade é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para afastar os efeitos da decisão agravada no que se refere à aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) para compelir a exibição de documentos, em observância aos Temas 705 e 1000 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantenho os demais aspectos da decisão recorrida, ressalvando ao juízo de primeiro grau a possibilidade de, observados os precedentes vinculantes e mediante contraditório específico, adotar outras medidas coercitivas menos gravosas para assegurar o cumprimento da determinação de exibição de documentos, caso se mostre necessário diante de eventual resistência injustificada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026